Tribunal: STF
Processo: ARE 1279825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE MORA SUPERIOR À TAXA SELIC. LEIS 6.374/1989 E 13.918/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “Tributário - Pedido juridicamente possível, na medida em que a recorrente corrigiu o débito tributário com base em lei declarada inconstitucional - Adesão da empresa ao PEP – Programa Especial de Parcelamento. - Juros cobrados de acordo com a Lei 6.374/89, com redação dada pela Lei 13.918/09. - Inconstitucionalidade dos dispositivos legais alterados que foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-91.2012.8.26.0000). - Fatos supervenientes que autorizam a busca pelo judiciário para revisão da dívida, ainda que para adesão ao PEP a empresa tenha renunciado ao direito de ação. - Taxa Selic para recomposição dos débitos bem declarada, a qual também deve ser utilizada para atualização dos valores a serem restituídos, atendendo ao princípio da isonomia (Tema 810 do STF). Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. - RECURSO IMPROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 24, inciso I e §§ 1º ao 4º, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que a competência para editar tal norma de estipulação de juros é de competência estadual, não havendo inconstitucionalidade na lei discutida.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    É assente nesta Corte que, embora os estados membros tenham competência para legislar sobre a atualização monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, deve ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais. Sobre o tema, confira-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 28/5/10)
    Esse entendimento aplica-se à hipótese dos autos, em que o Estado de São Paulo adotou taxa de juros moratórios em índice superior àquele previsto na legislação federal.
    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: ARE 1.035.092, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2017; ARE 1.023.116, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/4/2017; ARE 1.032.017, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/3/2017; ARE 1.023.845, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/3/2017; ARE 1.016.747, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2017; e ARE 943.790, Rel. Min. Gilmar Mendes DJe de 14/2/2017.
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente